Tribunal: TJPA
Processo: 0808917-81.2018.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2022-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0808917-81.2018.8.14.0000

AUTOR: ESTADO DO PARA

REU: ROBERTO CORACY SANTOS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL EM AÇÃO RESCISÓRIA POR VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. PARCELAS VENCIDAS ANTERIORMENTE AO JULGAMENTO DA ADI N.º
6321/PA
. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL FACE A MANUTENÇÃO DOS EFEITOS PRODUZIDOS ATÉ O JULGAMENTO PELO STF. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA OS CASOS DO STF ENTENDER ATO NORMATIVO COMO INCONSTITUCIONAL EM MOMENTO POSTERIOR À COISA JULGADA OCORRIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/15 (ART. 535, §8.º, DO CPC/15). VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA (ART.

966, V, DO CPC/15 - Art. 485, V, DO CPC/73). INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO, MANTENDO A DECISÃO AGRAVADA.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estrado do Pará, em Sessão de Plenário Virtual realizada no período de 01.02.2022 à 08.02.2022,
à unanimidade, conhecer do Agravo Interno, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Roberto Gonçalves Moura.

Belém/PA, 08 de fevereiro de 2022.

Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO contra decisão monocrática proferida em
AÇÃO

RESCISÓRIA ajuizada por ESTADO DO PARÁ com a finalidade de rescindir acórdão, transitada em julgado, que condenou ao pagamento de adicional de interiorização a ROBERTO CORACY SANTOS DA SILVA.

Alega, em síntese, na inicial que a decisão teria violado literalmente o disposto no art. 61, §1º, II, “a”, “c”, e “f”, da CF, sob o fundamento de inconstitucionalidade do art. 48, IV, da Constituição Estadual, assim como da Lei Estadual n.º 5.652/91, face a existência de vicio de inciativa, por ser a matéria de competência privativa do Chefe do Poder Executivo, mas os referidos diplomas legais teriam sido de iniciativa, respectiva, do Constituinte Estadual e da Assembleia Legislativa do Estado do Pará.

Requer assim a concessão de tutela de urgência para fins de suspender a execução do julgado em tramitação, evitando-se dessa forma danos irreparáveis ao Ente Público, e ao final julgue procedente o pedido rescisório, para a rescisão do julgado mencionado, para que não sejam pagas as parcelas de adicional de interiorização consignadas na decisão transitada em julgado.

Em decisão monocrática deferi o sobrestamento do processo até o julgamento da controvérsia no Excelso Pretório ou do Incidente de Inconstitucionalidade admitido por este Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento de Apelação Cível – processo nº 0014123- 97.2011.814.

Em outra decisão monocrática houve o indeferimento da inicial e a extinção do processo, sem resolução do mérito, na forma prevista no art. 485, inciso VI, do CPC, diante do julgamento proferido pelo STF na
ADI 6.321/PA

Contra esta decisão o
Estado do Pará interpôs Agravo Interno aduzindo que merece ser reforma sob os seguintes fundamentos:

Afirma que houve interpretação errônea da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 6.321/PA, onde foi declarada a inconstitucionalidade do art. 48, inciso IV, da Constituição do Estado do Pará e da Lei n.º 5.652/91, pois toda decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade possui eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esfera Federal, Estadual e Municipal, na forma do art. 102, §2.º, da CF, o que impediria a rediscussão da matéria.

Sustenta que as decisão anteriores à proferida pelo STF em controle concentrado não s]ao desconstituídas de forma automática, sendo necessário o ajuizamento da rescisória para rever a coisa julgada, na forma consignada pelo STF no julgamento do Tema n.º 733, fazendo a diferenciação entre eficácia normativa e a eficácia executiva ou instrumental, como ocorrido na espécie, posto que a decisão transitada em jugado antes do julgamento da ADI n.º 6321/PA.

Diz que o fato de ter ocorrido modulação dos efeitos da decisão com eficácia
ex nunc
não indica que os valores pagos não podem ser revistos para cobrar dos beneficiários a devolução, pois
nos processos em que não houve expedição de RPV ou precatório é possível a modificação da coisa julgada desde que utilizado o meio processual cabível, que seria a rescisória.

Defende que na
declaração de inconstitucionalidade com efeitos
ex nunc
, o efeito vinculante nasce a partir do julgado proferido no controle concentrado, e que, nesses casos, a declaração de inconstitucionalidade não atinge os atos passados, mas isso não quer dizer que a coisa julgada não poderá ser revista, mas apenas que aqueles que já estiverem recebendo a referida verba na data do julgamento da ADI, não terão de devolver o recebido pretérito, mas que a partir da decisão do STF tais pagamentos devem ser interrompidos.

Aduz que a decisão agravada deve ser reformada, pois a rescisória é necessária para desconstituir a decisão transitada em julgado
antes do julgamento da ADI nº 6.321/PA.

Alega ainda que o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do Art. 48 da Constituição do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991, que instituiu para o policiais militares o direito de percepção do chamado
“adicional de interiorização”,
em razão da afronta à iniciativa reservada do Governador, na forma da alínea 'f' do inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da República, e que a modulação dos efeitos para
“..conferir eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial...'
significa apenas que os que já estiverem recebendo a referida verba na data do julgamento da ADI não terão de devolver os valores pretéritos já recebidos aos cofres públicos, e que a partir da decisão do STF tais pagamentos devem ser interrompidos apesar de baseado em decisões anteriores à proferida na ADI.

Sustenta assim que a conclusão lógica e sistemática do dispositivo da decisão do STF, leva a conclusão que:

“1 - O e. STF declarou inconstitucionais o inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e a Lei n. 5.652/1991 do Pará;

2 - A eficácia da declaração de inconstitucionalidade é ex tunc, ex radice, retrooperante, pois reconhece a invalidade e a nulidade da norma desde o seu nascedouro, a impor o desfazimentos dos atos e relações jurídicas dela derivados nesse caso, não fosse a modulação, os que estivessem recebendo teriam que devolver os valores percebidos antes da decisão;

3 - A declaração de inconstitucionalidade permite o ajuizamento de ação rescisória para desfazer as decisões judiciais de mérito transitadas em julgado, nos termos dos artigos 525, parágrafos 12 e 15, 535, parágrafo 8º, e 966, inciso V, do CPC;

Reitera-se, assim, que a modulação de efeitos para ‘conferir eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial.’ apenas e exclusivamente eximiu quem já estava recebendo antes da decisão do e. STF da obrigação de devolver os valores recebidos em razão de normas inconstitucionais.”

Requer assim o provimento do presente recurso, a fim de determinar a reforma da decisão recorrida, com o prosseguimento da ação rescisória e, ao final, desconstituição da decisão rescindenda.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

Belém/PA, 08 de fevereiro de 2022.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade o agravo interno deve ser conhecido.

A matéria em discussão no presente Agravo Interno foi objeto da ADI n.º 6321/PA, ajuizada pelo Excelentíssimo Governador do Estado do Pará junto ao Supremo Tribunal Federal, onde foram impugnados os dispositivos constitucionais apontados como violados na presente ação rescisória.

Ocorre que, o Pleno do STF
declarou a inconstitucionalidade do
art. 48, inciso IV, da CE, e da Lei Estadual n.º 5.652/91
,
mas modulou os efeitos aplicando eficácia
ex nunc
à decisão, para produzir efeitos a partir da data do julgamento em relação aos policiais militares que já estejam recebendo o adicional de interiorização, por decisão administrativa ou judicial
, nos seguintes termos:

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.

(ADI 6321, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO, DJe-023, DIVULG 05-02-2021, PUBLIC 08-02-2021)

Em seu Voto a Excelentíssima Ministra Carmem Lúcia consignou a modulação dos efeitos da decisão,
in verbis:

“
7.
A despeito do vício de inconstitucionalidade, os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima recomendam se preserve, até a data deste julgamento, os efeitos havidos por força das normas questionadas, vigentes desde 1991, portanto há quase trinta anos
.

Como afirma o autor da presente ação, instalou-se quadro de insegurança jurídica pela quantidade de ações no Poder Judiciário paraense nas quais inúmeros militares postularam o recebimento do benefício legal, alguns tendo logrado êxito, com decisões transitadas em julgado em alguns casos, enquanto outros tantos tiveram decisão diferente.
Não há como ignorar que o ajuizamento dessas ações e o recebimento de verbas alimentícias é fruto de legítimas expectativas geradas pelo dispositivo que reconhecia o adicional e que não foi implementado.

Com fundamento no art. 27 da Lei n. 9.868/1999, proponho a modulação temporal da declaração de inconstitucionalidade para que produza efeitos a contar da data deste julgamento,
preservando-se a coisa julgada nos casos em que tenha sobrevindo e antecedam o presente julgamento
.

8. Pelo exposto, voto no sentido de:

a) julgar procedente a presente ação direta para declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará e

b
)
conferir eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial
.”

Neste diapasão,
não resta dúvida que o
Supremo Tribunal Federal preservou os efeitos já produzidos pelas coisas julgadas relativas as normas inconstitucionais, por motivo de segurança jurídica, até a data do julgamento da ADI n.º 6321/PA.

Daí porque, em relação a execução de parcelas vencidas anteriormente ao julgamento proferido pelo STF, que se encontram em fase de cumprimento de sentença, não se cogita de reforma da decisão para obstar o pagamento por RPV desses valores, posto que em consonância com a modulação proferida pelo STF no julgamento da ADI n.º 6321/PA, foram preservados os efeitos já produzidos pelas normas declaradas inconstitucionais.

Neste sentido, foi consignado nas razões de decidir a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, tendo em vista a vigência das normas desde 1991, por quase 30 (trinta) anos, sem que fosse arguida sua inconstitucionalidade, o que gerou a legitima expectativa do recebimento da verba alimentar e recomenda a preservação dos efeitos das normas declaradas inconstitucionais e das coisas julgadas até o julgamento proferido pelo STF, nos seguintes termos:

“
A despeito do vício de inconstitucionalidade, os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima recomendam se preserve, até a data deste julgamento, os efeitos havidos por força das normas questionadas, vigentes desde 1991, portanto há quase trinta anos.”

“
Não há como ignorar que o ajuizamento dessas ações e o recebimento de verbas alimentícias é fruto de legítimas expectativas geradas pelo dispositivo que reconhecia o adicional e que não foi implementado.”

“Com fundamento no art. 27 da Lei n. 9.868/1999, proponho a modulação temporal da declaração de inconstitucionalidade para que produza efeitos a contar da data deste julgamento, preservando-se a coisa julgada nos casos em que tenha sobrevindo e antecedam o presente julgamento
.”

Concluiu assim no dispositivo:

“...
conferir eficácia ex nunc à decisão
para produzir efeitos a partir da data do julgamento aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial
.”

Assim, a pretensão de desconstituição da coisa julgada em relação aos efeitos produzidos anteriormente ao julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade encontra óbice na própria modulação dos efeitos proferido pelo Supremo Tribunal Federal, na forma do art. 102, §2. º, da CF, c/c arts. 27 e 28 da Lei n.º 9.868/99, por conseguinte, não se cogita de existência de interesse processual do autor neste particular.

Outrossim, não ignoro que também há efeitos futuros a serem produzidos a partir do julgamento do STF, o que, em tese, levaria a interesse processual do autor em prosseguimento da rescisória, mas neste particular
deve ser observado que a ação rescisória, por violação literal de norma jurídica, na forma ajuizada pelo autor, exige que o dispositivo apontado como violado tenha sido objeto de discussão na decisão rescindenda, pois não se admite inovação argumentativa em sede de rescisória por violação de norma jurídica, sob pena de utilização da rescisória como substituto recursal, com o prazo privilegiado de 02 (dois) anos, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre o disposto no art. 966, inciso V, do CPC/15 (Art. 485, inciso V, do CPC/73),
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V, DO CPC. OFENSA À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA DECISÃO RESCINDENDA. NÃO CABIMENTO. REALINHAMENTO DE VOTO.

1. Discute-se a incidência da regra da semestralidade na apuração da base de cálculo do PIS.

2. Na sessão do dia 8.6.2016, proferi voto dando provimento a ação rescisória por entender que, nos termos do art. 6º da Lei Complementar 7/70, a base de cálculo do PIS é o faturamento do sexto mês anterior ao da ocorrência do fato gerador, à alíquota de 0,65%.

3.
O Ministro Herman Benjamin, em seu voto, ponderou que a parte autora pretende, com a desconstituição do acórdão rescindendo, ‘a prevalência da regra da semestralidade na apuração da base de cállculo do PIS. Sucede que o acórdão rescindendo não possui capítulo decisório acerca do tema e isso ficou expressamente consignado no voto condutor do Ministro Teori Zavascki.’
4.
Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, ‘não cabe ação rescisória quando o pedido formulado nesta ação se refere a matéria diversa da que foi tratada no julgado rescindendo’

(AR 3.543/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe 19/12/2013.).

5. Realinho o voto anteriormente proferido.

6 - Ação rescisória extinta sem resolução de mérito.”

(AR 4.142/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 07/10/2016)

***

“AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V, DO CPC. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CASO EM QUE O ACÓRDÃO RESCINDENDO NÃO CUIDOU DAS MATÉRIAS DISCIPLINADAS PELOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS POR VIOLADOS. FALTA DE ALEGAÇÃO OPORTUNA NOS AUTOS PRINCIPAIS, DE QUE RESULTA INADMISSÍVEL INOVAÇÃO NA VIA RESCISÓRIA. PRECEDENTES. INÉPCIA DA INICIAL CONFIGURADA.

1.
Sem que tenha havido, no acórdão rescindendo, qualquer manifestação acerca da matéria disciplinada pelos dispositivos legais cuja literalidade é tida por violada - o que se explica pelo fato de a discussão não haver sido oportunamente levantada nos autos principais - impõe-se reconhecer, de plano, a inviabilidade da rescisória ajuizada com exclusivo fundamento no art. 485, V, do CPC.

2. Ao proferir o acórdão do AgRg no AREsp n. 281.572/MS, que ora se busca rescindir, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a afirmar que é de 5 (cinco) anos o prazo prescricional aplicável à pretensão de execução de sentença proferida em ação coletiva, e que esse prazo é contado do trânsito em julgado do título judicial, sendo desimportante, para a configuração da prescrição, o fato de a sentença da ação coletiva necessitar de liquidação. Do que se depreende da leitura do lacórdão rescindendo, não houve, por parte do referido órgão julgador, nenhum pronunciamento sobre a necessidade de comunicação prévia aos potenciais beneficiários da sentença proferida na ação coletiva, nem sobre a pretextada consequência que adviria, sobre a contagem do prazo prescricional das execuções individuais, do fato de não ter havido tal comunicação.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(AgRg na AR 5.526/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 15/06/2015)

***

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO. ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. CONTAGEM RECÍPROCA. INDENIZAÇÃO. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO ACÓRDÃO RESCINDENDO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA.

1. O expresso pronunciamento sobre os fatos e as provas que ensejaram o provimento alcançado pela decisão rescindenda afasta a figura do erro de fato (art. 485, IX, do Código de Processo Civil).

2.
Não há como caracterizar a decisão rescindenda como manifestamente ilegal (art. 485, V, do Código de Processo Civil), uma vez que ela nem sequer abordou a questão jurídica ora ventilada pela autarquia previdenciária, relativa à necessidade de indenização para fins de obtenção da contagem recíproca (art. 96, IV, da Lei n.8.213/1991
).

3. Pedido improcedente.”

(AR 3.815/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 10/12/2015)

***

“AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, INCISO V, DO CPC. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PELA DECISÃO RESCINDENDA ACERCA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS POR VIOLADOS. FALTA DE ALEGAÇÃO OPORTUNA NOS AUTOS PRINCIPAIS DE QUE RESULTA INADMISSÍVEL INOVAÇÃO NA VIA RESCISÓRIA. PRECEDENTES.

1.
A verificação da violação de dispositivo literal de lei (art.

485, inciso V, do CPC) requer exame minucioso do julgador, cujo intuito é evitar que essa ação de natureza desconstitutiva negativa seja utilizada como sucedâneo de recurso, tendo lugar apenas nos casos em que a transgressão à lei é flagrante. Nesse caso, é vedado qualquer tipo de inovação argumentativa que poderia ter sido feita no processo originário, pois essa não se cuida de via recursal com prazo de dois anos.

2. O autor, nesta ação rescisória, aponta que o acórdão rescindendo violou o art. 462 do CPC e a Lei nº 10.478/2002, que dispôs sobre a complementação de aposentadorias de ferroviários da RFFSA. Ocorre que tal questão não foi suscitada oportunamente.

3. Verifica-se dos autos que, no julgamento do recurso especial, esta Corte se limitou a decidir no sentido de que os ex-ferroviários aposentados após o advento do Decreto-Lei nº 956/1969 não têm direito à complementação de proventos, sem discutir a questão sob o prisma do advento da Lei nº 10.478/2002 e a incidência do art. 462 do CPC. Destarte, não tendo tal ponto sido objeto de análise da decisão rescindenda, a matéria não pode ser discutida em ação rescisória.

4. Ação rescisória improcedente.”

(AR 4.697/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2015, DJe 06/11/2015)

No caso concreto,
a matéria levantada na rescisória não foi objeto do julgamento proferido na decisão judicial executada, ensejando a aplicação dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça
retro
transcritos.

Outrossim,
em Sessão de Julgamento, realizada no dia 19.10.2021, esta egrégia Seção de Direito Público negou provimento a agravos internos contra decisões monocráticas de indeferimento de iniciais de rescisórias, em casos semelhantes ao presente de nascimento de causa de pedir superveniente, sob o fundamento de que a rescisória adequada é a estabelecida no art. 535, §8.º, do CPC/15, na hipótese de coisas julgadas ocorridas já na vigência do CPC/15, mas antes da decisão proferida na ADI n.º 6321/PA (Processos n.º 0801329-57.2017.8.14.0000; 0802629-54.2017.8.14.0000; 0802951-74.2017.8.14.0000; 0800012-87.2018.8.14.0000; 0800208-57.2018.8.14.0000; 0800632-02.2018.8.14.0000; 0800803-56.2018.8.14.0000, etc.), nos seguintes termos:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PREVISÃO DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA OS CASOS DE O STF ENTENDER ATO NORMATIVO COMO INCONSTITUCIONAL EM MOMENTO POSTERIOR À COISA JULGADA. QUESTÃO QUE DEVE SER OBJETO DE OUTRA AÇÃO RESCISÓRIA. VOTO VISTA CONVERGINDO INTEGRALMENTE NA ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.”

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão agravada consoante a modulação proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n.º 6321/P, além dos arts. 102, §2º, da CF, c/c arts. 27 e 28 da Lei n.º 9.868/99; e os precedentes do STJ e desta Egrégia Seção de Direito Público sobre a matéria, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, 08 de fevereiro de 2022.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 11/02/2022